Tribunal: TJDFT
Processo: 0700494-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. B. F. A. S., menor impúbere, representada por sua genitora M. F. D. S., contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer (Processo n. 0700254-08.2020.8.07.0018), em que o d. juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em determinar que o agravado matricule a agravante em creche da rede pública, em período integral, localizada nas proximidades de sua residência (ID 53593232 dos autos de origem). Em suas razões, a agravante sustenta, em suma, que detém direito subjetivo público ao atendimento em creche. Assevera que se trata de direito fundamental garantido pelo texto constitucional e Estatuto da Criança. Defende que a cláusula da reserva do possível não exonera o Poder Público de suas obrigações estatais instituídas pelo legislador. Colaciona jurisprudência que entende favorável a sua tese. Requer a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar ao agravado que efetive sua matrícula em creche pública, nas proximidades de sua residência, e, ao final, seja confirmada a liminar e reformada a decisão vergastada. Sem preparo, porquanto deferido pelo juízo de origem os benefícios da justiça gratuita à agravante. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido ao ID 13629887, sendo interposto agravo interno ao ID 13705718. Contrarrazões ao agravo de instrumento ao ID 13885198 e ao agravo interno ao ID 13946941 pela manutenção da decisão agravada. A Procuradoria de Justiça se manifestou requerendo que sejam julgados prejudicados os presentes recursos em razão da prolação de sentença no juízo de origem e, consequentemente, perda superveniente do objeto (ID 14719153). É o relatório. Decido. O agravo de instrumento e o agravo interno não podem ser conhecidos. De fato, em consulta aos autos de origem, verifica-se que o d. juízo a quo proferiu sentença de improcedência em 05/02/2020 (ID 55506557), da qual foi interposto recurso de apelação (ID 55589934). Tal situação enseja a perda superveniente do objeto destes agravos, consoante se observa dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se no processo de onde se origina a decisão recorrida foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado (Acórdão n.1143078, 07045599420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão n.1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento e do agravo interno, que restaram prejudicados, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, deles NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se.